Tribunal: STF
Processo: ARE 1443550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. "AÇÃO TRABALHISTA". SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIAS DOS LITIGANTES.



    IMPRORROGABILIDADE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO ATÉ O ENCERRAMENTO DA JORNADA. PLEITO JÁ AFASTADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO RÉU NO PONTO.



    HORAS EXTRAS. [1] FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200, REFERENTE À JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTES. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO REFUTADA. [2] JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. REGIME DE REVEZAMENTO 12X36. EXCEDENTE DIÁRIO COMPENSADO PELAS HORAS DE DESCANSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVALÊNCIA, TODAVIA, DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. RECLAMO DEFENSIVO ACOLHIDO NO TOCANTE.



    REFLEXOS DE HORAS EXTRAS EM DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR HORAS NOTURNAS SOBRE O PERÍODO TRABALHADO DAS 5H00 ÀS 7H00, DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DO LABOR NOTURNO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CELETISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGRAMENTO LOCAL. HORÁRIO DE TRABALHO NOTURNO DEFINIDO COMO AQUELE COMPREENDIDO ENTRE AS 22H00 E 5H00 DO DIA SEGUINTE (ART. 65 DA LCM N. 8/2003). OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSTULAÇÕES DENEGADAS.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS NS. 810/STF E 905/STJ. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ALTERAÇÃO PERTINENTE. INCIDÊNCIA, AINDA, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021.



    ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO.



    RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE. APELO AUTORAL CONHECIDO E DESPROVIDO. AJUSTE EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XIII e XVI; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente